Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-05222
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Inteiro teor:
REUNIÃO DO COLEGIADO No 12 DE 27.03.07
REVISÃO ADMINISTRATIVA – PAS RJ2005/5222 – LUMIERE S.A.
PARTICIPANTES:
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE - PRESIDENTE
PEDRO OLIVA MARCILIO DE SOUSA - DIRETOR
ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES - DIRETOR SUBSTITUTO *
* De acordo com a Portaria MF no 362/06 e Portaria/CVM/PTE/048/07
Reg. no 5122/06
Relator: SGE
O Superintendente Geral informou que o presente processo administrativo sancionador foi julgado pela CVM em
08.11.06, quando foi aplicada a penalidade de multa ao acusado José Roberto Peake Braga. Em data posterior ao
julgamento, chegou à CVM a comprovação de que o referido senhor havia falecido em data anterior ao julgamento.
Em razão do exposto, o Colegiado decidiu, com base no art. 65 da Lei no 9.784/99, rever a decisão tomada na sessão
de julgamento realizada em 08.11.06, para excluir o Sr. José Roberto Peake Braga do processo.
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/5222
Acusados:
Darite Clariano Stockler
Eurípedes Afini Neto
Evaldo Gonçalves Leite
José Roberto Peake Braga
Ementa:
Não atualização do registro da companhia aberta Lumière S.A. perante a
CVM, em infração ao disposto nos arts. 6o c/c os arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93. Responsabilização do Diretor de Relações com
Investidores. Multa.
Descumprimento do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no
6.404/76 por parte dos membros da Diretoria e do Conselho de
Administração da referida companhia. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao acusado José Roberto Peake Braga, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da companhia Lumière S.A., por infração ao
art. 6o da Instrução CVM no 202/93, em virtude do descumprimento do
disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução; e
2. absolver os demais acusados da imputação que lhes foi formulada, de
infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
1/6

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Daniel Schiavoni Miller, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. O presente Termo de Acusação originou-se da suspensão do registro de companhia aberta da Lumière
S.A. (Processo CVM No RJ 2002/7337) pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP em
função do descumprimento do dever de atualizar o registro de companhia aberta por mais de 3 anos, o
que importa, nos termos do art. 3o da Instrução CVM No 287/98, na apuração de responsabilidade dos
administradores.
Dos Fatos
2. Em 28/05/03, foi suspenso o registro de companhia aberta da Lumière em função da não entrega de
documentos obrigatórios à CVM, tendo sido a decisão comunicada pelo OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3/No175/03 (fls. 01).
3. No curso do processo de suspensão do registro, em 17/10/2002, foi solicitada, pela SEP, à Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), a ficha cadastral da companhia, bem como cópia de
todas as Assembléias Gerais, reuniões de Conselho de Administração e Diretoria desde 31/03/96
(OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No234/02 – fls. 25). Dentre os documentos encaminhados pela referida
Junta, destacam-se:
a. A ata da Assembléia Geral Extraordinária de 29/12/95, na qual foram eleitos para
membros do Conselho de Administração os Srs. Hélio Vieira Junior e Gino Gavazzi e a
Sra. Eliana Maria Marques Carvalho Lemos, com mandato de 3 anos (fls. 33/35);
b. A ata da Reunião do Conselho de Administração de 29/12/95, na qual foram eleitos para o
cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com o Mercado (DRM) o Sr. Hélio
Vieira Junior e para o cargo de Diretora Superintendente a Sra. Irene de Almeida
Marques, também com mandato de 3 anos (fls. 32).
1. Em 18/12/02, foi comunicado à BOVESPA (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No349/02 – fls. 50) que fora
instaurado processo de suspensão de registro de 38 companhias abertas, dentre elas a Lumière, e
solicitava-se o envio de informações sobre as mesmas. Em resposta, a referida bolsa informou que o
registro da companhia fora cancelado pela Bolsa de Valores do Extremo Sul – bolsa sede - em 14.12.98
(fls. 52/54).
2. Devidamente consultados os prestadores de serviços de ações escriturais Bancos Bradesco, ABN
AMRO Real e Itaú, este último, tendo em vista que os demais não prestaram esse tipo de serviço,
informou ter deixado de prestar o serviço à Lumière em 10.07.98 (fls. 55/61).
3. No curso do processo de cancelamento de ofício do registro das 38 companhias, vieram aos autos os
seguintes documentos:
a. A ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10.11.97, em que foram
eleitos o Sr. José Roberto Peake Braga, para o cargo de Diretor-Presidente e Diretor de
Relações com o Mercado, e o Sr. Darite Clariano Stockler, para o cargo de Diretor
2/6

Executivo, com mandato de 3 anos (fls. 81);
b. A ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10.11.97, em que foram extintos
os mandatos dos membros do Conselho de Administração e eleitos os Srs. José Roberto
Peake Braga, Eurípedes Afini Neto e Evaldo Gonçalves Leite, também com mandato de 3
anos (fls. 82).
Processo Sancionador Anterior
1. No PAS 006/2001, instaurado com o objetivo de apurar a responsabilidade da administração da Lumière
pela ocorrência de irregularidades relacionadas à gestão dos negócios e à negociação de ações de sua
emissão a partir de 1995, o Colegiado, em julgamento realizado em 09.12.04, aplicou penalidades aos
seguintes administradores:
a. aos diretores Hélio Vieira Junior, Irene de Almeida Marques e José Roberto Peake Braga,
dentre outras, por infração dos arts. 153 e 176 da Lei no 6404/76, por não terem feito
elaborar as demonstrações financeiras da companhia;
b. aos conselheiros Gino Gavazzi e Eliana Maria Marques Carvalho, dentre outras, por
infração aos incisos III e V do art. 142 e ao art. 153 da Lei no 6404/76.
Termo de Acusação
1. A SEP, tendo em vista que o último documento entregue pela companhia foi o formulário referente à ITR
de 31.03.96 (fls. 83), estando desde então desatualizado o registro, decidiu oferecer Termo de
Acusação visando responsabilizar os administradores da Lumière pelo não envio dos documentos
requeridos a partir de 27.09.02, data do Relatório da Comissão de Inquérito do PAS acima mencionado,
com destaque para o não envio das Demonstrações Financeiras, Formulários DFP e Formulários IAN,
desde o exercício findo em 31.12.02, e dos Formulários ITR, desde o referente a 30.09.02 (fls. 103/109).
2. De acordo com a SEP, devem ser responsabilizados (i) o Diretor de Relações com Investidores (DRI),
por ser, nos termos do art. 6o da Instrução CVM 202/93, o responsável pela prestação de informações
ao público investidor e pela atualização do registro junto à CVM, e (ii) os demais administradores, por
não empregarem no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, na medida em que não diligenciaram
para que a companhia mantivesse o seu registro atualizado na ausência do cumprimento do dever pelo
DRI, todos eleitos em 10.11.97 e a respeito dos quais não se tem informação de que tenham renunciado
ao cargo.
3. Isto posto, o Termo de Acusação propôs a responsabilização de:
a. José Roberto Peake Braga, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com
o Mercado (atual DRI) e membro do Conselho de Administração, pelo descumprimento
reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o
registro de companhia aberta ao não enviar informações periódicas e eventuais a partir de
28.09.02;
b. Darite Clariano Stokler, na qualidade de Diretor Superintendente, Eurípedes Afini Neto e
Evaldo Gonçalves Leite, na qualidade de membros do Conselho de Administração, pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93 a partir de 28.09.02, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153
da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução;
Das Defesas
1. O indiciado Eurípedes Afini Neto, devidamente intimado (fls. 113/114), apresentou defesa (fls. 125/145),
na qual informa que foi contratado em outubro de 1996 pela Têxtil Atlas Ltda., subsidiária da Lumière,
para exercer a função de Gerente Geral (como consta em cópia de sua Carteira de Trabalho – fls. 147 e
148), da qual se desligou em outubro de 1997 por problemas de saúde. Afirma que em novembro de
1997 retornou à empresa para assinar os documentos de seu afastamento definitivo e desde então não
manteve mais qualquer vínculo com a Lumière, tendo a partir de março de 1998 passado a trabalhar par
a Jaraguá Fabril S/A, e que a última notícia que dela tivera foi de que a mesma havia fechado as suas
3/6

portas em 1998.
2. Afirma que nunca foi membro do Conselho de Administração da companhia e que não compareceu à
AGE de 10 de novembro de 1997. Alega que a ata pode ter sido assinada por ocasião da formalização
do seu desligamento, mas nunca com a intenção de assumir o cargo, podendo ter sido assinada até
mesmo em decorrência do seu estado de saúde.
3. Alega ainda que a referida AGE não teria qualquer validade jurídica, pois: (i) a ata não teria sido
assinada por nenhum acionista da Lumière, o que é exigido pelo estabelecido no art. 130 da Lei
6404/76; (ii) a convocação teria sido feita com menos de 15 dias de antecedência, prazo mínimo previsto
no §1o do art. 124 da Lei 6.404/76; e (iii) a ata não teria sido registrada na Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina, como estabelece o §1o do art. 146 da Lei 6404/76.
4. Além disso, o acusado não poderia ser membro do Conselho de Administração, pois nunca foi acionista
da Lumière, o que é exigido pelo art. 146 da Lei 6404/76, bem como não assinou o Termo de Posse no
livro de atas do Conselho de Administração, requisito necessário para a investidura no cargo de membro
do Conselho de Administração, segundo o art. 149 da Lei 6404/76.
5. Sendo assim, dada a suposta ineficácia da ata da referida AGE, não poderia o Sr. Afini ser
responsabilizado pelo descumprimento aos preceituados nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, devendo, portanto, ser ele absolvido de todas as acusações.
6. O indiciado Evaldo Gonçalves Leite, devidamente intimado (fls. 115/116), apresentou defesa (fls.
149/150), na qual afirma que foi contratado pela Têxtil Atlas Ltda., (subsidiária da Lumière S.A.), em 3
de março de 1997 para desempenhar funções no âmbito industrial, não tendo em momento algum
participado de assuntos administrativos ou financeiros. Em fins de 1997, desligou-se da empresa em
decorrência do não recebimento de salários que estavam cerca de cinco meses atrasados.
7. Afirma também que: (i) nunca foi membro do Conselho de Administração da Lumière; (ii) Não
compareceu à AGE de 10 de novembro de 1997; (iii) não assinou documento com vistas a tornar-se
membro do Conselho de Administração da companhia; e (iv) nunca teve qualquer posição de comando
na Lumière.
8. Os indiciados Darite Clariano Stockler, intimado por edital (fls. 155), e José Roberto Peake Braga,
intimado regularmente em seu domicílio fiscal (fls. 153/154)), não apresentaram suas razões de defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Voto
Considerações Iniciais
01. Os administradores da Lumière S.A. estão sendo responsabilizados pelo fato de não terem mantido o registro da
companhia atualizado, descumprindo as disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, a partir
de 27.09.02 até 28.05.03, em infração ao art. 6o da aludida Instrução, bem como por terem faltado ao dever de
diligência previsto no art. 153 da LSA.
02. Ressalte-se que, em 28.05.03, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Lumière por atraso na
obrigação de prestar informações por mais de três anos.
Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
03. A comprovação do não encaminhamento das informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é
simples, podendo ser constatada na documentação constante dos autos e no controle de entrega de informações
obrigatórias da CVM (fl. 83 – Posição de Entrega de Documentos)1, não restando dúvidas quanto à desatualização do
registro de companhia aberta.
04. Nesse passo, ressalto que o Colegiado, em recentes julgamentos no âmbito dos PAS CVM no RJ 2005/2933 2 e
CVM RJ 2005/3182, manifestou-se no sentido de que o art. 6o da Instrução CVM 202/93 atribui a responsabilidade
pelo envio das informações apenas ao DRI, tendo ficado claro que o aludido dispositivo é direcionado apenas ao
Diretor de Relações com Investidores.
4/6

05. Assim, em face dessas considerações, entendo ter sido desobedecido o disposto no art. 6o da Instrução CVM no
202/93, em virtude do descumprimento das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma Instrução, e cuja
obrigação é de exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, conforme preceitua o art. 6o da
Instrução CVM 202/93, sendo que, no caso, o único administrador que exerceu a função no período foi o Sr. José
Roberto Peake Braga.
Do Dever de Diligência pelo não Encaminhamento das Informações Obrigatórias
06. Pesa sobre os membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de
diligência, em infração ao artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
07. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de
Administração e outros Diretores) configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser
confundidas essas responsabilidades.
08. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de
diligência com relação ao não envio de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está
presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da
análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que demonstrem a
inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que
sustente sua acusação, motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados3.
09. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração,
não são obrigados pela Lei e Estatuto a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão
pela qual, eles não devem ser apenados.
10. Anote-se também que, de todos os indiciados, somente o Sr. Eurípedes Afini Neto e o Sr. Evaldo Gonçalves
Leite apresentaram, em separado, suas razões de defesa. Nestas, em síntese, alegam que nunca teriam feito parte
do Conselho de Administração da companhia e que a ata da AGE de 10 de novembro de 1997 seria inválida, devido a
uma série de irregularidades4.
11. No entanto, devo salientar que as questões levantadas, sem entrar no mérito de sua veracidade, não fazem parte
do presente processo, que trata, em última instância, apenas do não envio de informações à CVM, previstas pelos
arts. 13, 16, 17 da Instrução CVM no 202, e de infração ao dever de diligência de que trata o art. 153 da Lei 6404/76,
bem como em nada interferem no resultado do seu julgamento.
Conclusão
12. Em face do todo exposto e com fundamento no art. 11 da Lei n o 6.385/76, proponho a aplicação da pena de multa
pecuniária, no valor de R$ 15.000,00 a José Roberto Peake Braga , por infração ao art. 6o da Instrução CVM no
202/93, em virtude do descumprimento do disposto nos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução.
13. Por fim, proponho a absolvição de Darite Clariano Stocker, Eurípedes Afini Neto e Evaldo Gonçalves Leite da
acusação de infração ao dever de diligência previsto pelo art. 153 da LSA.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 08 de novembro 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Não foram encaminhadas as seguintes informações, conforme previsão do art. 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM 202/93 (fls.105 e 106):
i. Demonstrações Financeiras, desde as referentes ao exercício findo em 31.12.02;
ii. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.02;
iii. Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.02; e
iv. Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.09.02.
2 Sobre a matéria, o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, relator do PAS CVM no RJ-2005-2933, em julgamento realizado em 11.01.2006, destacou que
"o Termo de Acusação
imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142,
inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI.
5/6

3 Vide o voto proferido por mim nos autos do PAS CVM RJ n o 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.
4 (i) a ata não teria sido assinada por nenhum acionista da Lumière; (ii) a convocação teria sido feita com menos de 15 dias de antecedência; (iii) a ata não teria sido registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina; (iii) o acusado não poderia ser
membro do Conselho de Administração, pois nunca foi acionista da Lumière; e (iv) não assinou o Termo de Posse no livro de atas do Conselho de Administração.
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro de
2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 08 de
novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes de
seu voto. Informo que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional no prazo legal e que, no concernente às absolvições proferidas, a CVM recorrerá de ofício àquele
mesmo Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6